Tribunal: TJDFT
Processo: 0754094-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0754094-79.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA PACIENTE: PABLO ALVES MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Bruno de Souza Freitas, OAB-DF 40.254, e outra, em favor de PABLO ALVES MARTINS, apontando como autoridade coatora MM. Juíza da 1a Vara Criminal de Brasília, que acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva de ambos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, no curso da ação penal n. 0742618-12.2021.8.07.0001, em que é réu pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 158, §1o, duas vezes, e art. 171, § 1o, ambos do Código Penal, (extorsão majorada pelo concurso de pessoas e estelionato). Não há informação nos autos se o mandado de prisão preventiva foi cumprido e se houve pedido de revogação da prisão preventiva ao Juízo impetrado. Sustentam os impetrantes, em síntese, inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, alegando falta de contemporaneidade, uma vez que as condutas imputadas datam do ano de 2021 e a denúncia foi recebida em 02/09/2022; que o acusado é primário, com endereço certo e ocupação lícita; e que sua não localização para citação ocorreu exclusivamente por erro do Ministério Público na indicação do endereço residencial. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não há informação nos autos sobre o cumprimento do mandado de prisão preventiva com relação ao ora paciente Pablo, tampouco de ter havido análise prévia do Juízo impetrado, por provocação da Defesa, sobre as alegações per saltum de mudança de endereço e contratação para trabalho lícito com carteira assinada, o que implica em indevida supressão de instância. De todo modo, a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se ao disposto no art. 311, do CPP. Os crimes de estelionato e extorsão majorada são punidos, em concurso ou isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial e que conferiram embasamento para a ação penal, instaurada após regular recebimento de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, de plano, também está presente o periculum libertatis, quanto ao fundamento da garantia da aplicação da lei penal. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Quanto à ordem pública, constou apenas que o acusado responde a outra ação penal onde igualmente teria havido tentativa frustrada de citação, sem especificação, contudo, das datas, da natureza e das circunstâncias das imputações, o que, decerto, é insuficiente para demonstrar o requisito da contemporaneidade da medida cautelar extrema. Desse modo, especificamente quanto ao fundamento da ordem pública, a aparência é de que decisão realmente carece de fundamentação, por falta de demonstração adequada do perigo atual de liberdade. Por outro lado, no tocante ao fundamento da garantia de aplicação da lei penal, a decisão se escora em fundamentação aparentemente consistente. O paciente sabia que estava sendo investigado, tanto que ouvido em delegacia na fase de inquérito policial, em 17/03/2022, mas ainda assim mudou de endereço sem qualquer providência de comunicação aos órgãos de persecução, adotando comportamento de quem não intenta se submeter voluntariamente à aplicação da lei penal. Consta ainda, que nos autos PJe n.o 0751301-56.2022.8.07.0016, ele foi citado através do telefone de sua genitora e indicou ao oficial de justiça o mesmo endereço diligenciado nos autos de origem, confirmado por ele em audiência, o que conflita com alegação de novo endereço aqui apresentada. Não bastasse, a alegação de que o paciente possui endereço certo, carece de comprovação adequada nos autos. O comprovante de endereço anexado pelos impetrantes no Id 54606892 está em nome de pessoa estranha aos autos, não havendo, quanto a isso, qualquer esclarecimento sobre o tempo em que o acusado supostamente reside nesse endereço. Desse modo, havendo evidência de que o acusado tenta evitar o desenvolvimento válido da persecução penal, colocando em risco a aplicação da lei penal, a prisão preventiva, por ora, se mostra medida necessária e adequada. Saliente-se, por fim, que primariedade, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, se presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, como no caso. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR